Tribunal: STF
Processo: HC 239707
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade. Reconhecimento fotográfico. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ademar Lopes de Mello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 885.674/SC (evento 11).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado(art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (eventos 6 e 7).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada no reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que “é incontroverso que o STJ não analisou a nulidade arguida e, portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da unirecorribilidade”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 11):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM OPORTUNIDADE ANTERIOR. INDEVIDA REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que a tese formulada na inicial do habeas corpus foi analisada por esta Corte em oportunidade anterior, inviabilizado está o prosseguimento do writ. Evidente violação aos princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da preclusão consumativa. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    De início, verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, à seguinte consideração: 



    “Não há como acolher a insurgência. 



    É que, de fato, a tese formulada na inicial do habeas corpus foi analisada por esta Corte no julgamento do AREsp n. 1.955.208/SC. Confira-se: 



    Da leitura os excertos acima transcritos, verifica-se que deve ser mantido o acórdão recorrido, pois encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que, em casos tais, preceitua que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 02/03/2021). 



    Conforme ressaltado pelo d. representante do Ministério Público Federal, em seu parecer: "[...] não há qualquer nulidade a ser reconhecida, porquanto in casu ambas as instâncias inferiores competentes utilizaram-se não apenas de reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, mas de outros elementos probatórios para fundamentar a condenação, consoante se depreende da leitura dos excertos do acórdão profligado" (fl. 1.555).



     Assim, o proceder da defesa caracteriza violação aos princípios da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da preclusão consumativa.”



    Extraio, ainda, excerto da decisão preferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 10):



    “Com efeito, a tese referente à nulidade do reconhecimento pessoal do paciente foi efetivamente analisada por esta Corte através do AREsp 1.955.208/SC, segundo o qual a condenação merece subsistir pois baseada em outros elementos de prova que não o reconhecimento do paciente por meio de fotografia. (...).



    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência desta Corte Superior (...).”



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024



Ministro FLÁVIO DINO



Relator